Tribunal: TCU
Processo: 036.193/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito de termo de compromisso firmado com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos para a implantação da adutora de Quiterianópolis/CE.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União no âmbito do Termo de Compromisso 680.377, firmado com a Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos do Ceará (Cogerh) para a implantação da adutora de Quiterianópolis/CE, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular, com fundamento no art. 212 do Regimento Interno/TCU; 9.2. dar ciência desta deliberação aos responsáveis e ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional.